Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709240-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA RUBIA FERREIRA DE ARAUJO, NELSON ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: CLAYTON VAZ CARDOSO CINTRA LIMA, MATHEUS CLAYTON RAMALHO CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0707414-68.2021.8.07.0012 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração opostos por Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima e Matheus Clayton Ramalho Cardoso para determinar a substituição do depositário do bem Fiat Freemont Precisio, placa n. JKC7923, por Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima e a nomeação de Nelson Alexandre da Silva Pereira como depositário do veículo GM/Celta 2P Life, placa n. JGL0J33 (id 143769336 e id 150289790 dos autos originários). Mara Rúbia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva Pereira informam que este foi nomeado como depositário do veículo Fiat Freemont Precisio em decisão interlocutória proferida em 25.6.2022 e Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima e Matheus Clayton Ramalho Cardoso não apresentaram qualquer insurgência. Relatam que Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima e Matheus Clayton Ramalho Cardoso apresentaram petição em 17.11.2022 em que requereram a substituição do depositário do veículo Fiat Freemont Precisio e, subsidiariamente, a nomeação de Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima como depositário do veículo GM Celta 2P Life. Narram que o Juízo de Primeiro Grau deferiu os requerimentos. Acrescentam que opuseram embargos de declaração. Noticiam a prolação de sentença nos autos dos embargos à execução n. 0702532-29.2022.8.07.0012 em 23.2.2023. Afirmam a existência de questão prejudicial porquanto há sentença nos autos dos embargos à execução e foi interposto o Agravo Interno n. 0742240-25.2022.8.07.0000 ainda pendente de manifestação das partes. Argumentam que a decisão agravada foi proferida após o exaurimento da função jurisdicional do Juízo de Primeiro Grau, o que enseja cerceamento de defesa. Acrescentam que o magistrado fica limitado às hipóteses descritas nos arts. 494, 331, 332, § 3o, e 487, § 7o, do Código de Processo Civil após a publicação da sentença. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Alegam que o Juízo de Primeiro Grau adentrou em questões de mérito e afetou matérias processuais que estão pendentes de julgamento na instância recursal. Ressaltam que o veículo Fiat Freemont Precisio é utilizado em razão do trabalho de Nelson Alexandre da Silva Pereira, que atua no ramo de aquarismo e necessita do veículo para transporte dos aquários, equipamentos, produtos, entregas e encomendas. Destacam que a impenhorabilidade do veículo GM Celta 2P Life é objeto do Agravo Interno n. 0742240-25.2022.8.07.0000, ainda não julgado. Afirmam que a decisão agravada deveria ter rejeitado os embargos de declaração porquanto não havia omissão a ser sanada. Defendem que Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima requereu a substituição do depositário com a intenção de utilizar o veículo para a sua atividade de transporte de pessoas e cargas em viagens interestaduais. Afirmam que Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima publica os serviços oferecidos em sua rede social e fornece o número para contato, de modo que é indubitável a autoria da atividade exercida. Acrescentam que a utilização do bem expõe-no a desgaste extremo e depreciação de valor. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção de Nelson Alexandre da Silva Pereira como depositário do veículo Fiat Freemont Precisio até o término da execução. Esta Relatoria determinou a intimação de Mara Rúbia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva Pereira para se manifestarem acerca de eventual não conhecimento por inovação recursal e supressão de instância da alegação referente à utilização para fins pessoais do bem depositado e a consequente depreciação de seu valor (id 44763863). Mara Rúbia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva Pereira alegam que se trata de fato novo porquanto não tinham conhecimento da utilização do bem com os mencionados fins e defendem a ausência de inovação recursal e supressão de instância (id 45162520). O preparo recursal foi recolhido (id 44607207). É o breve relatório. Decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL Mara Rúbia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva Pereira alegam que o requerimento de substituição do depositário do veículo Fiat Freemont Precisio foi formulado com a intenção de Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima utilizá-lo para sua atividade de transporte de cargas e pessoas em viagens interestaduais. Junta cópia da página pessoal do Instagram de Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima. Argumentam que esta utilização expõe o bem a desgaste extremo e a consequente depreciação de seu preço. Verifico da análise dos autos originários que a alegação acima não foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Incumbia à Mara Rúbia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva Pereira exporem previamente ao Juízo de Primeiro Grau as matérias para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) O argumento de que se trata de fato novo e poderia ser apreciado nesta instância recursal não merece acolhida. A análise no âmbito de agravo de instrumento se limita aos termos da decisão agravada. A existência de fatos supervenientes ou de conhecimento após o proferimento da decisão agravada, bem como dos documentos a eles relacionados, devem ser submetidos previamente à apreciação do Juízo de Primeiro Grau. Ressalto que não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. A análise da matéria concernente à utilização para fins pessoais do bem depositado e a consequente depreciação de seu valor, de forma inédita nesta instância recursal, enseja supressão de instância e seu consequente não conhecimento. Não conheço da alegação relativa à utilização para fins pessoais do bem depositado e a consequente depreciação de seu valor. A análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada se confunde com o mérito do recurso, razão pela qual serão analisados de forma conjunta. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os mencionados requisitos não estão presentes. A análise dos autos originários revela que Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima e Matheus Clayton Ramalho Cardoso propuseram a ação executória originária (id 111626649 dos autos originários). Nelson Alexandre da Silva e Mara Rubia Ferreira de Araújo opuseram embargos à execução (autos n. 0702532-29.2022.8.07.0012) (id 120781587 dos autos originários). O feito originário prosseguiu em razão da ausência de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução com a realização de pesquisas nos sistemas informatizados conveniados. Foram localizados os veículos Fiat Freemont Precisio e GM/Celta 2P Life em nome de Nelson Alexandre da Silva Ferreira (id 127847223 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora do primeiro veículo com a nomeação de Nelson Alexandre da Silva Ferreira como depositário, bem como a penhora de veículo GM/Celta 2P Life (id 131927249 e id 140032917 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento formulado por Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima e Matheus Clayton Ramalho Cardoso e determinou a substituição do depositário do veículo Fiat Freemont Precisio por Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima e nomeou Mara Rúbia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva Pereira como depositários do veículo GM/Celta 2P Life (id 143769336 e id 150289790 dos autos originários). A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de prejudicialidade externa à decisão agravada concernente à sentença proferida nos autos de embargos à execução e à existência de agravo interno pendente de julgamento, bem como de omissão na decisão agravada. Mara Rúbia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva Pereira opuseram embargos à execução (autos n. 0702532-29.2022.8.07.0012), que foram rejeitados. Os embargos à execução trata-se de ação autônoma, de natureza jurídica de defesa, por meio da qual o executado responde à uma ação de execução fundada em título executivo extrajudicial. Cabe a ele comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do embargado nos termos dos arts. 373, inc. II, e 917 do Código de Processo Civil. O julgamento dos embargos de declaração não enseja a finalização do feito executivo necessariamente, em especial quando são rejeitados, oportunidade em que o julgador afasta as alegações dos executados em relação à petição inicial da ação executória. A prolação de sentença nos autos dos embargos à execução, em que se afastou a alegação de prescrição e a irregularidade da cobrança não afeta a ação executiva originária. Ressalto que a sentença proferida nos autos dos embargos à execução consignou que (...) resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido dos embargos à execução e mantenho hígida a ação executiva e seu título (id 147862115 dos autos originários). Não há prejudicialidade na prolação da mencionada sentença e o feito executório terá prosseguimento para a satisfação do crédito. Mesma conclusão se aplica à alegação de prejudicialidade em razão do Agravo Interno n. 0742240-55.2022.8.07.0000 interposto por eles contra decisão interlocutória que determinou a penhora do veículo GM/Celta 2p life, ano 2006, placa JGL0J33 e determinou a anotação da penhora e de restrição de transferência via sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud). A análise dos referidos autos revela que esta Relatoria proferiu decisão de não conhecimento do agravo de instrumento nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, contra a qual foi interposto agravo interno, ainda pendente de julgamento. Inexiste nos autos do agravo interno qualquer decisão que determine a suspensão do feito originário, o que torna possível o seu regular prosseguimento. A decisão agravada acolheu os embargos de declaração opostos por Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima e Matheus Clayton Ramalho Cardoso para sanar omissão. Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima e Matheus Clayton Ramalho Cardoso apresentaram petição em que requereram a substituição do depositário do bem Fiat Freemont Precisio pelo primeiro e a nomeação de Nelson Alexandre da Silva Pereira como depositário do bem GM/Celta 2P Life e, subsidiariamente, pela nomeação de Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima como depositário do bem GM/Celta 2P Life (id 142894420 dos autos originários). A decisão de id 143769336 dos autos originários somente decidiu acerca do depositário do GM/Celta 2P Life. Veja-se seus termos: No que se refere ao depositário do automóvel GM/CELTA 2P LIFE, ano 2006, placa: JGL0J33, não se justifica sua transferência para o depósito público, eis que o exequente pediu expressamente em permanecer como depositário, o que é autorizado pelo disposto no art. 840, §1o, do Código de Processo Civil. (...) Nomeio os exequentes como depositários do veículo GM/CELTA 2P LIFE, ano 2006, placa: JGL0J33. Há omissão na decisão de id 143769336 que decidiu o requerimento subsidiário sem se manifestar sobre o requerimento principal. Correto, portanto, o procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos de Mara Rúbia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva Pereira não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator